Tribunal: TJMT
Processo: 1027146-45.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027146-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), JOEL BATISTA BORGES - CPF: 296.312.298-58 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), DDMAXX CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 17.083.986/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A - AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA DO PREPARO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO NÃO ATENDIDA – PAGAMENTO SIMPLES E EXTEMPORÂNEO – DESERÇÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por deserção, em razão da ausência de comprovação tempestiva do recolhimento do preparo recursal.

II – Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de se afastar a deserção mediante comprovação extemporânea do recolhimento simples do preparo e a suposta irregularidade na decisão que não admitiu o recurso.

III – Razões de decidir

A ausência de comprovação tempestiva do preparo implica deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, caput e §4º, do CPC. O pagamento realizado de forma simples e fora do prazo não supre o vício. Ademais, o agravante não impugnou de forma específica o fundamento da decisão agravada, incorrendo em violação ao princípio da dialeticidade recursal (art. 932, III, do CPC).

IV – Dispositivo

Agravo interno não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto por JOEL BATISTA BORGES contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais” (Processo nº 1001143-48.2024.8.11.0013), ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A.

A decisão de Id. nº 307264966 do dia 18/08/2025 determinou a intimação do agravante para recolher, em dobro, o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

Não obstante a intimação, conforme certidão de Id. nº 310500388 do dia 18/08/2025, o agravante deixou transcorrer o prazo sem comprovar o recolhimento do preparo. Diante disso, foi proferida decisão monocrática (Id. nº 310520861) declarando deserto o agravo de instrumento e determinando seu arquivamento.

Inconformado, o agravante apresentou o presente agravo interno (Id. nº 315801855), alegando, em síntese, que houve equívoco no reconhecimento da deserção, pois teria efetuado o pagamento das custas processuais, ainda que de forma intempestiva. Sustenta que eventual atraso na juntada do comprovante não deveria ensejar o não conhecimento do recurso, devendo ser oportunizada a regularização, com fundamento no art. 932, parágrafo único, do CPC.

O agravado Banco do Brasil S.A. Id 321746895 contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão monocrática, ora agravada, não conheceu do agravo de instrumento, considerando-o deserto, por entender que o agravante, embora intimado para recolher o preparo em dobro, deixou transcorrer o prazo sem atendimento à ordem judicial.

Vejamos:

Conforme consta do despacho de Id. nº 307264966 do dia 18/08/2025, o agravante foi expressamente intimado para realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC. Decorrido o prazo sem manifestação, lavrou-se certidão de Id. nº 310500388 no dia 28/08/2025 atestando o não cumprimento da determinação, o que motivou a decisão de Id. nº 310520861, que declarou o recurso deserto.

É cediço que o preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, devendo o recorrente comprová-lo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, caput). A ausência de comprovação tempestiva impõe, como sanção, o recolhimento em dobro, conforme o §4º do referido dispositivo legal.

Na hipótese vertente, verifica-se que o agravante deixou de atender à determinação judicial no prazo assinalado, limitando-se a postular dilação temporal para o cumprimento da obrigação. Ademais, constata-se que o comprovante de pagamento foi posteriormente juntado aos autos de origem (Processo nº 1001143-48.2024.8.11.0013), demonstrando quitação em modalidade simples, realizada de forma extemporânea, em 26/09/2025 (Id. nº 209641966).

Em casos análogos, a jurisprudência dos Tribunais pátrios é pacífica no sentido de que o pagamento simples ou extemporâneo, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, não afasta a deserção, conforme se verifica:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SANEAMENTO. PRAZO. NÃO ATENDIMENTO. COMPROVAÇÃO TARDIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. SÚMULA Nº 187/STJ. 1. A parte recorrente deve atender, de forma tempestiva, à intimação que determina o recolhimento do preparo na forma devida ou a comprovação da concessão da gratuidade de justiça na origem no prazo de 5 (cinco) dias, visto que o descumprimento enseja a inadmissão do recurso especial por deserção. Incidência da Súmula nº 187/STJ. 2. Se a parte não comprovar o recolhimento do preparo ao interpor o recurso, ou se comprovar que o recolheu no ato da interposição, mas o fez de forma equivocada, será intimada a fazer o pagamento em dobro. Em ambas as situações, poderá optar por comprovar o preparo já pago e pagar novamente ou pagar o valor em dobro. Precedentes. 3. A juntada de comprovante de complementação do pagamento recolhido a menor não afasta a sanção do recolhimento em dobro, haja vista a previsão do
art
. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2134242 SP 2022/0153403-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2023)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DO PREPARO EM DOBRO – INTIMAÇÃO REALIZADA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte, conhecedora do valor da causa e do valor da diferença entre o valor cobrado e o valor depositado em Juízo, opta por recolher o preparo em valor bem abaixo do que deveria, deve promover a complementação do valor em dobro, porque não se trata aqui de erro a ensejar a mera complementação na forma simples. Há que ser reconhecida a deserção quando a agravante, após intimação para a comprovação do recolhimento do valor da complementação do preparo em dobro, apresentou apenas o comprovante de pagamento do recolhimento simples.
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1003829-94 .2022.8.11.0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2024)

Além da manifesta deserção, verifica-se a ausência de dialeticidade.

O princípio da dialeticidade recursal exige que as razões do recurso sejam dirigidas, de modo direto e específico, contra os fundamentos da decisão impugnada. No caso em tela, o agravante se limita a discutir o mérito da lide e a invocar princípios constitucionais, sem, contudo, impugnar o fundamento determinante da decisão agravada, que foi a ausência de comprovação tempestiva do preparo.

Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO
INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ -
AgInt
nos
EREsp
: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante deixou de rebater especificamente os fundamentos adotados pela decisão agravada - Súmulas 7/STJ e 568/STJ, limitando-se a repetir as razões do apelo nobre não conhecido. 2. Inviável, pois, o conhecimento do agravo interno, nos termos do
art
. 1021, § 1º, do CPC/2015 e do art. 259, § 2º, do RISTJ, ante o descumprimento do ônus da dialeticidade. 3. Agravo interno não conhecido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1987115 RS 2022/0048562-9, Data de Julgamento: 15/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/08/2022)
.

Assim, o agravo interno em questão padece de duplo vício: a deserção já declarada no recurso principal, somada à ausência de dialeticidade em sua própria interposição. Ambas as falhas são
pressupostos
extrínsecos de admissibilidade e, por isso, impedem o conhecimento do recurso.

Portanto, em virtude da manifesta ausência de dialeticidade, não há como conhecer dos argumentos do agravante. A decisão monocrática se sustenta por seus próprios fundamentos, os quais não foram devidamente impugnados.

Diante do exposto, o meu voto é no sentido de não conhecer do agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025